Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Ação de obrigação de fazer. Descontos. Conta corrente. Suspensão. Resolução BACEN n. 4.790/2020. Débito automático. Autorização. Cancelamento.
I. Caso em exame
1. Agravos de instrumento e interno contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de suspensão dos descontos relativos a empréstimos bancários efetuados em sua conta corrente.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.085/STJ consolidou entendimento de que descontos automáticos autorizados contratualmente são lícitos, mesmo quando realizados diretamente na conta corrente do devedor.
4. A Resolução BACEN 4.790/2020 não autoriza cancelamento que implique descumprimento contratual sem renegociação.
5. À luz do Código de Defesa do Consumidor, apenas se admite intervenção judicial nas cláusulas contratuais quando houver abusividade, prestação desproporcional ou vulneração da boa-fé objetiva, o que não se verifica no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: O cancelamento da autorização de débito automático, que possibilita a modificação da forma de pagamento, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, §2o, 6o, V; CC, arts. 421-422; Lei 14.181/21, art. 54-A; Res. BACEN 4.790/2020, art. 6o; Tema 1.085/STJ.